Tribunal: TJPA
Processo: 0801151-14.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801151-14.2022.8.14.0104

APELANTE: MARIA NILZA RIBEIRO DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801151-14.2022.8.14.0104.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: MARIA NILZA RIBEIRO DA SILVA COSTA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

O agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e defende a manutenção da sentença sob o argumento de que se trata de demanda predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber: (i) se o relator poderia julgar monocraticamente a apelação com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal; e (ii) se o indeferimento liminar da petição inicial, sob o fundamento de litigância predatória, foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático do recurso pelo relator encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza essa decisão quando a sentença recorrida contraria jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático é suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno (AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1º/07/2024, DJe 02/08/2024).

6. No mérito, o indeferimento liminar da inicial baseou-se na conduta dos advogados da parte agravada, sem indicação de qualquer irregularidade processual ou ausência de interesse de agir da parte autora.

7. O fundamento adotado na sentença não justifica o indeferimento com base no art. 330, III, do CPC, sendo necessário oportunizar a emenda da petição inicial para eventual correção de vícios, nos termos do art. 321 do CPC.

8. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ permite ao magistrado de primeiro grau adotar medidas para coibir a litigância abusiva, mas não autoriza, por si só, o indeferimento liminar da inicial sem fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a sentença contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XII, 'd', do Regimento Interno. O indeferimento liminar da petição inicial por suposta litigância predatória exige fundamentação concreta e observância do contraditório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801151-14.2022.8.14.0104.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

AGRAVANTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

AGRAVADO
: MARIA NILZA RIBEIRO DA SILVA COSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
diante de seu inconformismo com Decisão Monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença apelada e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão deve ser reformada.

Preliminarmente, aduz que não poderia ter havido julgamento monocrático.

No mérito, diz que os termos da sentença sejam mantidos, sob o argumento central de tratar-se de demanda predatória.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

O agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e defende a manutenção da sentença sob o argumento de que se trata de demanda predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber: (i) se o relator poderia julgar monocraticamente a apelação com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal; e (ii) se o indeferimento liminar da petição inicial, sob o fundamento de litigância predatória, foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático do recurso pelo relator encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza essa decisão quando a sentença recorrida contraria jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático é suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno (AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1º/07/2024, DJe 02/08/2024).

6. No mérito, o indeferimento liminar da inicial baseou-se na conduta dos advogados da parte agravada, sem indicação de qualquer irregularidade processual ou ausência de interesse de agir da parte autora.

7. O fundamento adotado na sentença não justifica o indeferimento com base no art. 330, III, do CPC, sendo necessário oportunizar a emenda da petição inicial para eventual correção de vícios, nos termos do art. 321 do CPC.

8. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ permite ao magistrado de primeiro grau adotar medidas para coibir a litigância abusiva, mas não autoriza, por si só, o indeferimento liminar da inicial sem fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a sentença contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XII, 'd', do Regimento Interno. O indeferimento liminar da petição inicial por suposta litigância predatória exige fundamentação concreta e observância do contraditório."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Dito isto, rejeito a alegação.

No mérito, Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a inicial foi liminarmente indeferida, com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o fundamento principal para o indeferimento da inicial foi a conduta dos advogados que patrocinam os interesses da parte agravada, sem que nenhuma irregularidade processual foi apontada ou referido porque a parte autora seria carecedora de interesse.

Não se justifica, portanto, o julgamento com fundamento no art. 330, III, do CPC.

Ademais, sequer foi oportunizada emenda para que possível vício identificado pelo julgador pudesse ser sanado. Igualmente, a parte autora não compareceu ao Fórum afirmando desconhecer os advogados habilitados, o que afasta qualquer similitude com os processos identificados no início da sentença.

Finalmente, com o retorno à origem, o magistrado de primeiro grau poderá adotar alguma das medidas
enumeradas no Anexo B, da Recomendação foi editada pelo CNJ, a de nº 159/2024, que objetiva “Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça” (art. 1º).

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento que permita modificar os termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025